Tribunal: TJBA
Processo: 8007281-67.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007281-67.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: JOAO HENRIQUE PORTELA SILVA

Advogado(s)
:
FELIPE MENDES LACET PORTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO.
BLOQUEIO/ENCERRAMENTO CONTA-CORRENTE UNILATERAL. POSSIBILIDADE. NE
CESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. REQUISITO CUMPRIDO
.

APELAÇÃO CONHECID
A
E PROVID
A
.
SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta Apelação n.
8007281-67.2024.8.05.0274
, em que é apelante
nu pagamentos s.a.
e apelado
joao henrique portela silva
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
d
ar provimento
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça